Tribunal: TCU
Processo: 015.213/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possível desvio de finalidade na designação do de delegado de polícia federal para exercer a função de Oficial de Ligação junto à EUROPOL em Haia/Países Baixos até 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Senador da República Rogério Simonetti Marinho, com o objetivo de apurar possível desvio de finalidade no exercício da função policial e ofensa ao interesse público no ato de pessoal de designação do Delegado de Polícia Federal Thiago Severo de Rezende para exercer a função de Oficial de Ligação junto à Europol, em Haia/Países Baixos, até 2026, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, porquanto não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao representante.